Tribunal: TJDFT
Processo: 0719818-61.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA NA ORIGEM. DISPENSA DO PREPARO (ARTIGO 98, § 1, INCISO VII, CPC). SISTEMA E-RIDF. LOCALIZAÇÃO DE IMÓVEL. INSUFICIÊNCIA DE INFORMAÇÕES. APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO DE MATRÍCULA ATUALIZADA. CABIMENTO.
1. Deferido o benefício da gratuidade de justiça em sede de primeiro grau de jurisdição, mostra-se desnecessário novo pleito para interpor Agravo de Instrumento (artigo 98, § 1o, VII, Código de Processo Civil).
2. Localizado bem imóvel em nome do devedor no Sistema de Registro de Imóveis (ERIDF) não se revela providência desarrazoada determinar ao credor que apresente a cópia da matrícula ou certidão fornecida pelo Cartório de Registro de Imóveis, à vista da insuficiência de informações constante no documento extraído do referido sistema, tanto mais em se tratando de parte beneficiária da justiça gratuita e que, portanto, não está sujeita ao pagamento de “emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência da prática de registro, averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à efetivação de decisão judicial ou à continuidade de processo judicial no qual o benefício tenha sido concedido” (artigo 98, § 1o, Código de Processo Civil).
3. Ademais, a apresentação da certidão da matrícula do imóvel permite a penhora por simples termo nos autos, nos termos do artigo 845, § 1o, do Código de Processo Civil.
4. Mera alegação de que o agravante, não possui meios de se deslocar ao Cartório de Registro de Imóveis em horário de expediente, não se revela motivo suficiente para deferir-se a dispensa de apresentar o documento referido.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.